Tribunal: STF
Processo: HC 245912
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Leonardo Gomes de Lima, cuja autoridade coatora é o Relator do RHC 178.013/PB no Superior Tribunal de Justiça.  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Na ótica defensiva há a configuração, por todo o exposto, do fumus boni iuris. Quanto ao periculum in mora, o mesmo, agora, faz-se presente, porquanto os autos principais, de origem, estão pendentes do juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto.



    Além disso, toda a matéria ora deduzida e, igualmente deduzida no Recurso ordinário, não foi arguida na apelação interposta sobre a sentença condenatória, isso porque já havia sido arguida em Habeas Corpus julgado pelo Tribunal estadual.



    Então não haveria por que repeti-la, perante o Tribunal estadual, já que seria despiciendo. Ressalte-se, também, que não houve perda de objeto do Recurso ordinário em Habeas Corpus, posto que a matéria nele arguida vem sendo suscitada desde as instâncias ordinárias, via Habeas Corpus e não via Apelação e Recurso Especial. Em outras palavras: nada impede que o Tribunal a quo julgue o Recurso ordinário que lá se encontra em trâmite e, depois, julgue o Recurso Especial interposto quando este chegar lá, posto que as matérias em um e em outro são diversas.



    Inclusive, conforme referido, no Recurso ordinário em trâmite no Tribunal a quo, foi suscitado Incidente de Assunção de Competência, pela relevância da matéria, conforme exposto, mais detalhadamente nesse incidente e, até por isso, não ocorreu a perda de objeto do aludido recurso.



    Assim, pelo exposto, pede que Vossa Excelência defira a medida liminar até ao trânsito em julgado do presente Habeas Corpus, no sentido da determinação ao Relator do prévio Recurso ordinário em Habeas Corpus, no Tribunal a quo, que promova celeremente o julgamento de todos os pedidos formulados e, também, o julgamento de mérito do aludido recurso, não se olvidando que a concessão pode dar-se, até mesmo, de ofício.



    E, no mérito, a confirmação da medida liminar ora pleiteada.



    De forma subsidiária, e, igualmente por todo exposto, caso Vossa Excelência entenda, requer, a concessão de medida liminar, a fim de se trancar a ação penal movida em desdouro do ora paciente, anulando-se a mesma e, no mérito, a confirmação da medida liminar, até pela pouquíssima quantidade de droga apreendida, tendo nós como padrão o já citado excerto de julgado de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso ou, ainda nesse norte, a absolvição do paciente quanto ao art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Caso Vossa Excelência entenda necessário, até mesmo antes da decisão sobre a medida liminar ora pleiteada, pugna-se para que requisite informações ao Tribunal a quo e, se igualmente, necessário, às instâncias ordinárias. (doc. 1, p. 20-21).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Em 10/9/2024 solicitei informações ao Ministro Relator do RHC 178.013/PB, no Superior Tribunal de Justiça, quanto à demora na análise e julgamento do recurso em questão (doc. 19). Posteriormente, em 13/9/2024, informou Sua Excelência que “[...] nos autos do processo em epígrafe, foi proferida a referida decisão” (doc. 28, p. 2). Por oportuno, colaciono a ementa desse acórdão:  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE. DENÚNCIA POR TRÁFICO DE DROGAS. PENA MÍNIMA COMINADA SUPERIOR A 4 ANOS. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE ENTENDEU PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. Recurso improvido. Incidente de assunção de competência não conhecido e prejudicado o pedido de tutela provisória. (doc. 28, p. 3).  



    Pois bem. Estabelece o art. 659, do Código de Processo Penal que, “[se] o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido” (grifei). É o que ocorre no presente caso.



    Para além disso, o julgamento do recurso ordinário em habeas corpus em questão constituiu novo título judicial, o que também prejudica a presente impetração.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE NA CORTE LOCAL. NOVO TÍTULO. PREJUDICADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEMORA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO.



    1. A superveniência de decisão colegiada exarada pela Corte Estadual, quanto à manutenção da prisão preventiva, passou constituir novo título, a desafiar nova impetração. Precedentes.



    2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    3. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional. Precedente.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 210.532 AgR/SP, Rel. min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2022 – grifei).  



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA E DE CERCEAMENTO DA DEFESA. AFIRMAÇÃO DE OMISSÃO DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES PARA JULGAR RECURSO DE APELAÇÃO E HABEAS CORPUS. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERAÇÃO EXCEPCIONAL DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DEFINITIVO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA APELAÇÃO INTERPOSTA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



    1. Superação excepcional da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal e conhecimento da impetração. Superveniência de julgamento de mérito no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    2. Não mais existem as razões que levaram à superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois as instâncias antecedentes já analisaram os argumentos levantados pela defesa do Paciente.



    3. Cessada a coação ilegal quanto à alegada omissão no julgado, tenho por prejudicado o presente habeas corpus em razão da perda superveniente de objeto (art. 659 do Código de Processo Penal).



    4. Com o julgamento de mérito realizado pela autoridade coatora, substituiu-se o título judicial questionado, o que impede a análise do argumento de que a sentença penal condenatória seria nula.



    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    6. Habeas corpus prejudicado. (HC 102.415/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6/12/2011 – grifei).  



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS JULGADO PELO STJ: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



    I - Perde o objeto a impetração que questiona a demora de julgamento pela autoridade tida por coatora, caso o writ já tenha sido julgado. Prejuízo do presente habeas corpus em razão da perda superveniente de objeto (art. 659 do Código de Processo Penal).



    II - Habeas corpus julgado prejudicado. (HC 92.579/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 16/5/2008 – grifei).  



    Ante o exposto, julgo prejudicado este habeas corpus (art. 659, do Código de Processo Penal, e art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator